Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714803-45.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA APELADO: SHIRLENE COSTA D E C I S Ã O A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Todavia, a mera declaração não é suficiente para a concessão do benefício. É necessária a demonstração de que o postulante não tem recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Considera-se a renda bruta deduzidos os descontos compulsórios (IR e Previdência). Quanto aos critérios subjetivos, verifica-se que o apelante (réu) obteve remuneração líquida de R$ 13.001,99 (ID 79272098), montante superior ao definido por este Tribunal como aferível para fins de hipossuficiência econômica. Não há demonstração de situação particular relacionada a doença ou outra situação que coloque o requerente em risco de vulnerabilidade, de modo que não deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 5 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator